Tribunal: TJDFT
Processo: 0729271-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE DO RÉU COMPROVADA. DECOTE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Trata-se de apelação na qual a Defesa busca o afastamento da medida de segurança aplicada e, em alternativo, que seja detraído o período que o apelante iniciou o tratamento, qual seja, mês de julho do ano de 2021.
2. Uma vez comprovado, por laudo psiquiátrico, que o réu não tinha capacidade de entender a ilicitude do fato, correta a absolvição imprópria, com o desdobramento legal de aplicação de medida de segurança.
3. Nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execuções Penais, incumbe ao Juiz da Execução decidir sobre a detração penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.